Tribunal: TJDFT
Processo: 0746424-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864 PELO STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO CONCRETO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a suspensão do processo de cumprimento de sentença em razão da ação rescisória; se o entendimento firmado no Tema 864 pelo STF é aplicável ao caso vertente; e se há eventual excesso de execução atrelado aos valores cobrados a título de juros de mora e correção monetária no particular.
III. Razões de decidir
3. A despeito do argumento de existência de prejudicialidade externa derivada do ajuizamento de ação rescisória que visa desconstituir o título formado em ação coletiva, verifica-se que em razão do pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo ter sido indeferido, não há razões plausíveis para suspenção do processo de origem.
4. O entendimento do STF no RE 905.357/RR (Tema 864) não se aplica ao caso, pois trata de revisão anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto a ação coletiva versa sobre o pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.
5. A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, conforme art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, reputada constitucional em razão da autonomia do CNJ para garantir a prestação jurisdicional adequada, não havendo se falar, ademais, em bis in idem ou anatocismo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há necessidade de suspensão do processo de cumprimento de sentença diante da inexistência de prejudicialidade externa no particular. 2. O entendimento do Tema 864 do STF não se aplica ao caso à baila (distinção). 3. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B; CPC, art. 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, ADI 7391, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.12.2024; STJ, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018.